Tribunal: TJDFT
Processo: 0732731-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0732731-61.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EUZEBIO DE SOUZA MILHOMEM RECORRIDO: SUDAVIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado em favor de defensor dativo, nomeado na origem para a apresentação do recurso inominado pela parte autora. Sobre os honorários do advogado dativo, o artigo 22, do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. Na hipótese, ante a ausência de complexidade da causa e considerados os valores máximos indicados na tabela anexa do referido Decreto, fixo os honorários devidos ao advogado dativo da parte autora no valor de R$600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Intime-se.